Tribunal: TJMT
Processo: 1009034-78.2023.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009034-78.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DENIS ANTONIO MACIEL - CPF: 861.394.361-68 (APELADO), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DESCONSTITUAM O DIREITO DO AUTOR. ÔNUS QUE CABIA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do Autor, para determinar a conversão do cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a legitimidade passiva do Banco Pan S.A.; (
ii
) a ocorrência de prescrição e decadência no caso; e (
iii
) se a instituição financeira logrou êxito em demonstrar a desconstituição do direito do réu.

III. Razões de decidir

3. A alegação de ilegitimidade passiva é rejeitada, uma vez que o Banco Pan S.A. adquiriu a carteira de créditos do Banco Cruzeiro do Sul e deu continuidade às cobranças, legitimando-se para figurar no polo passivo da demanda.

4. Quanto à prescrição, afastou-se a prescrição quinquenal com base no art. 205 do Código Civil, que prevê prazo decenal para a revisão de contratos bancários com restituição de valores pagos.

5. A inversão do ônus da prova, típica das relações de consumo, impôs à instituição financeira o dever de comprovar a contratação do cartão de crédito consignado, o que não foi adequadamente demonstrado nos autos. Configurado o vício de consentimento, justifica-se a conversão para empréstimo consignado, com aplicação da taxa de juros média de mercado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "Havendo a inversão do ônus da prova, cabe à instituição financeira comprovar, de forma inequívoca, a ciência e concordância do consumidor com os termos contratuais, especialmente em casos de alegação de vício de consentimento. A ausência dessa comprovação autoriza a revisão contratual."

___________

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 205; CDC.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, RAC
1017801-68.2021.8.11.0041
, r. Sebastiao Barbosa Farias, j. em 08/02/2022;

TJMT, RAC 1028705-16.2022.8.11.0041, Carlos Alberto Alves da Rocha, j. em 10/07/2024;

TJMT, RAC 1043715-03.2022.8.11.0041, Marcio Vidal, j. em 09/07/2024, publicado no DJE 11/07/2024;

TJMT, RAC n.o 1017336-93.2020.8.11.0041, r. Des. Dirceu dos Santos, j. em 27.04.2022;

TJMT, RAC 1004563-59.2022.8.11.0004, r. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, j. em 25/09/2024;

TJMT, RI: 1028601-44.2022.8.11.0002, r.
Luis
Aparecido
Bortolussi
Junior, j. em 31/10/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A
. contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Cáceres, que, nos autos da
Ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c Pedidos de Conversão de Contrato, Danos Materiais e Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor DENIS ANTONIO MACIEL, para determinar a conversão do cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação.

Em suas razões, a Apelante argumenta que a sentença merece reforma, pois divorciada da realidade factual e documental, eis
que
é
evidente a ocorrência de prescrição e decadência, bem como a ciência, por parte do autor, da modalidade contratada.

Sustenta, ainda, a ilegitimidade passiva parcial da instituição financeira, a validade da contratação e a impossibilidade jurídica da readequação do contrato para empréstimo consignado.

Diante disso, requer a apreciação das preliminares de prescrição e decadência, por se tratar de matéria de ordem pública, ou, alternativamente, que seja reconhecida a prescrição das parcelas descontadas há mais de cinco anos. No mérito, pleiteia a reforma da sentença, haja vista estar demonstrado nos autos que a parte autora sempre t
eve
ciência da modalidade contratada. Por fim, postula a condenação da apelada em honorários sucumbenciais.

Nas contrarrazões, o Autor, Denis
Antonio
Maciel, defende a manutenção da sentença, alegando a existência de conduta abusiva/ilícita por parte da instituição financeira (id. 242844664).

Sem intervenção do Ministério Público.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
.

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

A instituição financeira suscita a preliminar de ilegitimidade passiva parcial, uma vez que o contrato objeto da lide foi originalmente firmado com o Banco Cruzeiro do Sul, cuja liquidação extrajudicial fora decretada pelo Banco Central em 2012.

Informa que adquiriu, via leilão oficial realizado em 26/04/2013,
parte
da carteira dos contratos de Cartão de Crédito Consignado, de tal forma que só teria legitimidade passiva para responder pelos supostos danos ocorridos a partir desta data, não sendo parte legítima para responder pelos descontos realizados de agosto de 2008 a março de 2013.

Tal argumento, no entanto, não prospera.

Isso porque
,
se a contratação que deu ensejo ao débito
sub judice
refere-se a contrato de empréstimo de cartão de crédito consignado adquirido do Banco cruzeiro do Sul S/A, o qual, por sua vez, realizou a venda de parte de sua carteira de créditos relativos a cartão de crédito a favor do Banco Pan S/A,
que deu continuidade aos débitos na folha de pagamento do Autor
, inconteste a legitimidade do Banco Pan S/A para figurar no polo passivo da presente lide.

Nesse sentido:

"(...) Se o Banco Pan S.A adquiriu a carteira de créditos relativos a cartão de crédito do Banco Cruzeiro do Sul S.A, prosseguindo com as cobranças do contrato inicialmente entabulado com este, não há como reconhecer a sua ilegitimidade passiva.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1022209-88.2022.8.11.0002, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 09/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2024) (
g.n
.)

“(...) Diante da comprovação de que o Banco Pan S/A adquiriu a carteira de créditos do Banco Cruzeiro do Sul S/A, imperioso se torna reconhecer a legitimidade daquele para figurar no polo passivo da presente lide. (...)”

(TJMT – RAC No
1017801-68.2021.8.11.0041
, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2022, publicado no DJE 08/02/2022).

Forte nessas razões,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO) – DA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA.

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

A Apelante sustenta a ocorrência da prescrição quinquenal, com fundamento na Teoria
Actio
Nata
, uma vez que o Autor, em tese, teria tomado ciência do suposto dano a partir da data do primeiro desconto, a saber, em agosto de 2008.

Sabe-se, no entanto, que, nos casos de revisão contratual de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do art. 205 do Código Civil.

Outrossim, em se tratando
de obrigação de trato sucessivo, como se afigura a hipótese, em que se dá a renovação automática do pacto ao longo do tempo, diante dos descontos realizados mensalmente, a contagem dos prazos decadencial e prescricional tem início
a partir do último pagamento
.

Na hipótese, infere-se dos autos que os descontos relativos ao contrato questionado ocorreram, pelo menos, até agosto de 2023, inaugurando, aí, o cômputo do prazo prescricional para o ajuizamento desta ação.

Em diversas oportunidades já decidiu este Sodalício:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – PRESCRIÇÃO AFASTADA – ONEROSIDADE EXCESSIVA – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela
.

Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.”

(N.U 1028705-16.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, publicado no DJE 14/07/2024) (
g.n
.)

“CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – VIOLAÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRELIMINAR – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NÃO ACOLHIMENTO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, deve ser rejeitada. 2. Sabe-se que, nos casos de revisão contratual de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do artigo 205 do Código Civil. 3. Nas hipóteses que
envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela.
(...)”

(N.U 1043715-03.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024, publicado no DJE 11/07/2024) (
g.n
.)

Nesse contexto,
não há que se falar em prescrição
, ainda que parcial, pois as prestações continuaram a ser debitadas diretamente da conta da Apelante até, pelo menos, o ano passado.

Quanto à
prejudicial de decadência
, é possível observar que os autos versam sobre a revisão e conversão da modalidade do pacto, motivo pelo qual não há que se falar na incidência da regra do art. 178 do Código Civil.

Isso porque n
ão há pedido de anulação de contrato para ser arguida a decadência nos termos do art. 178 do Código Civil,
in
verbis
:

“Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

I -
no
caso de coação, do dia em que ela cessar;

II -
no
de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

III - no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade.”

Logo, não há que falar em decadência do direito do Autor de postular pela revisão do negócio jurídico pelo decurso de prazo de quatro anos, considerando que a parte não pretende a anulação ou rescisão do contrato, mas sim, sua conversão e revisão.

Nessa linha de intelecção, é o entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS–PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

A ação revisional de cláusulas não deve ser confundida com anulação do negócio jurídico, razão pela qual não há incidência do prazo decadencial previsto no art. 178, II, do CC.
(...)”.

(RAC n.o 1017336-93.2020.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.04.2022 (
g.n
.).

Portanto,
afasto
também a prejudicial de decadência arguida.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em síntese, trata-se, na origem, de
Ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c Pedidos de Conversão de Contrato, Danos Materiais e Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por Denis
Antonio
Maciel contra Banco PAN S/A, sob a alegação de ter descoberto apenas recentemente que contratara cartão de crédito consignado, imaginando ter firmado contrato de empréstimo consignado.

Na contestação, o Banco alegou
i)
dever de mitigar as perdas;
ii
)
prescrição;
iii
)
ilegitimidade passiva parcial;
iv
)
ciência da modalidade contratada;
v)
utilização do cartão pelo autor;
vi)
caber ao autor provar o alegado vício de consentimento;
vii
)
ausência de responsabilidade;
viii
)
inaplicabilidade de indenização; e
ix
)
impossibilidade de conversão da modalidade.

A MM. Juíza de Direito prolatou sentença, sendo os seguintes pontos os que importam à discussão:

“(...) A controvérsia nos autos versa sobre a legitimidade do contrato de cartão de crédito consignado e a possível ocorrência de danos morais.

(...)
Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, caberia à empresa reclamada comprovar a contratação do serviço ora questionado e a validade das cláusulas, no que não obteve sucesso.

Na espécie, a instituição financeira juntou aos autos faturas relacionadas ao aludido cartão (Id. 138479549), todavia,
não apresentou o contrato entabulado entre o requerente e o Banco Cruzeiro do Sul.

Ao que se denota dos autos,
diante da ausência da apresentação do aludido contrato não é possível ter a ciência se a parte autora detinha total conhecimento de forma clara sobre os valores e quantidade de parcelas a serem cobradas e o termo final da quitação da dívida.

Com efeito, o ajuste realizado pelas partes estabeleceu que o montante emprestado/sacado fosse depositado diretamente na conta corrente da autora nos mesmos moldes de empréstimo consignado, de forma que não foi sequer necessário o uso do cartão de crédito para ter acesso ao valor negociado.

Nesse contexto,
não se pode afirmar que a demandante tinha ciência de que estava firmando um contrato de cartão de crédito consignado
.

Deve ser considerado que a parte autora tinha ao seu alcance modalidade de empréstimos com desconto em folha, com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, os quais, como cediço, é o mais caro do mercado,
sendo de se estranhar que fez opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito, como quer fazer crer o banco réu
.

Desse modo, dos elementos probatórios dos autos, resta evidente que o demandante/consumidor
não tinha a intenção
de contratar o "cartão de crédito consignado" oferecido pelo réu.

(...)

De tal sorte, tem-se que na presente lide
a parte autora demonstrou ter sido prejudicada na situação em apreço, já que o pacto em tela tinha todas as características de um empréstimo
e não de um cartão de crédito, modalidade manifestamente desvantajosa à parte. (...)

Diante disso,
deve-se converter a modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento
, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza.

(...)

Isso posto e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a)
Julgar parcialmente procedentes
os pedidos para determinar a conversão do contrato do contrato debatido
nos em
empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação;

b)

Condenar o requerido a proceder a restituição dos valores descontados em excesso, competindo na fase de liquidação de sentença a verificação de valor a ser restituído na forma simples a autora, com juros de mora 1% e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto, autorizando-se a compensação;

c) Havendo sucumbência recíproca, na proporção de 80% para requerido e 20% para a autora, condeno as partes, na mesma proporção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação; fica suspensa a exigibilidade quanto ao autor em razão da gratuidade de justiça; (...)” (
g.n
)

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a relação entre as partes envolvidas neste litígio é de natureza consumerista, o que torna aplicável as normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor, conforme orienta a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a possibilidade de inversão do ônus da prova, conforme previsto no inciso VIII do artigo 6.o do referido código.

É cediço que incumbe ao Réu alegar em sua contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito que impugnam o pleito autoral, devendo comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, conforme disposto nos artigos 336 e 373, II, ambos do Código de Processo Civil.

A Apelante afirma que a consumidora

possuía pleno conhecimento de que o contrato pactuado se referia à modalidade “cartão de crédito consignado”, contudo, ao analisar os autos, verifica-se que a instituição financeira não comprovou tal alegação, tampouco juntou provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.

Embora tenha trazido aos autos cópia de contrato de cartão de crédito consignado, verifica-se que tal instrumento foi assinado em 19/02/2016, não servindo de prova da contratação discutida na exordial, a qual se refere a negócio firmado no ano de
2008
.

Entendo que o alegado poderia ser facilmente demonstrado com a apresentação de documentos hábeis, como o contrato firmado em 2008, demonstrativos de utilização do cartão originalmente acordado, extratos mensais, porém, não há qualquer elemento de prova que indique a suposta utilização, pelo consumidor, do cartão consignado contratado no ano de 2008.

Como bem delineado pela douta Magistrada, a não apresentação do referido contrato impede que se possa confirmar se a parte autora tinha pleno
conhecimento/ciência
, de forma clara,
sobre a modalidade contratada
, os valores, o número de parcelas a serem cobradas e o prazo final para quitação da dívida.

Cumpre ressaltar que a existência de saques demonstrados pela instituição financeira não se mostra suficiente para comprovar a natureza da operação que o Autor quis contratar.

No que tange à alegação de
impossibilidade de conversão para empréstimo consignado
, considerando que
o Requerido não comprovou a formalização da contratação do cartão de crédito consignado pelo Autor
, tampouco que ele possuía ciência quanto aos encargos desse serviço, deve ser mantida, nesse ponto, a sentença que determinou a conversão da modalidade de empréstimo, em observância ao princípio do
non reformatio in pejus
.

Eis o entendimento deste Tribunal em caso análogo:

“(...) 3.
Considerando a especificidade de que o Requerido não comprovou a formalização da contratação do cartão de crédito consignado
por intermédio da curadora do Requerente, a correto seria reconhecer a nulidade da contratação debatida nos autos, à luz do art. 166, I c/c o art. 104, I, do Código Civil, contudo o Requerente não nega que tenha contratado o serviço de empréstimo, porém sustenta que não contratou a modalidade de cartão de crédito consignado e sim empréstimo pessoal consignado em folha, razão pela qual,
sob a égide do princípio do non reformatio in pejus, deve ser mantida a sentença que determinou a conversão da modalidade de empréstimo.

4. Sentença mantida, recurso desprovido.”

(N.U 1004563-59.2022.8.11.0004, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, publicado no DJE 01/10/2024) (
g.n
)

Quanto à
validade da contratação
, incumbia à Requerida comprovar não só a validade, mas também a existência do referido documento, ou comprovar por outros meios que o serviço foi contratado, disponibilizado e utilizado pelo Requerente; contudo, os documentos juntados pela parte Ré (extratos datados a partir do ano de 2014 e contrato assinado pelo Apelado em 2016) não são suficientes para desconstituir, de forma inequívoca, o direito alegado pelo Autor.

Assim, considerando que a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a contratação do cartão de crédito consignado pelo Autor no ano de 2008, nem demonstrou, de modo incontestável, que o consumidor tinha pleno conhecimento da modalidade contratada e seus encargos, e em observância aos princípios que norteiam as relações consumeristas, notadamente o da vulnerabilidade do consumidor e o da interpretação mais favorável ao consumidor, entendo que a sentença deve ser mantida integralmente.

Perfilhando este entendimento, destaca-se:

“(...)1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da recorrida, em virtude
da
presunção passar a ser favorável a ela. 2. Sentença mantida. 3. Recurso conhecido e não provido.”

(TJ-MT - RI: 10286014420228110002, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 31/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 31/10/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados, da mesma forma, os percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024